Tribunal: CARF
Processo: 16095.000525/2007-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000525/2007-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.687 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
ELETROMECANICA DYNA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/05/1999 a 30/06/2002
PAF. DECADÊNCIA. PROCEDÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
O Superior Tribunal de Justiça diante do julgamento do Recurso Especial no
973.733-SC, em 12/08/2009, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos,
consolidou entendimento que o termo inicial da contagem do prazo decadencial
seguirá o disposto no art. 150, §4o do CTN, se houver pagamento antecipado
do tributo e não houver dolo, fraude ou simulação; caso contrário, observará o
teor do art. 173, I do CTN.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. SÚMULA
VINCULANTE No 8 DO STF. RECURSO PROCEDENTE.
Declarada pelo STF, sendo inclusive objeto de Súmula vinculante, a
inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que estabeleciam
o prazo decenal para constituição e cobrança dos créditos relativos às
contribuições sociais previdenciárias, a matéria passa a ser regida pelo Código
Tributário Nacional, que determina o prazo de 5 (cinco) anos para a
constituição e cobrança do crédito tributário. Portanto, estando o crédito fiscal
atingido pela decadência, esse deve ser exonerado.
Recurso Voluntário Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000525/2007-58
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.687 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000525/2007-58

Ferreira Stoll (suplente convocado(a), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nas e-fls. 153, e seguintes, por
ELETROMECANICA DYNA S/A., contra o Acórdão de julgamento de que decidiu pela
improcedência da impugnação apresentada.
O Acórdão recorrido (e-fls. 135 e seguintes) assim dispõe:
1 1. Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima
identificada, que, de acordo com o Relatório Fiscal de fls.34/39, corresponde às
contribuições previdenciárias destinadas à Seguridade Social, referentes à
retenção de 11% (onze por cento), que deixaram de ser efetuadas pela
Notificada, sobre o valor bruto das notas fiscais referentes à contratação de
serviços mediante cessão de mão-de-obra, em desacordo com o disposto no
art.3l da Lei n° 8.212/91.
1.1.Esclarece a fiscal que houve contratação pela Notificada das empresas
(PIRESTUR TURISMO LTDA e NOVA PRATA TRANSPORTE LTDA), as
quais prestavam serviço de transporte de passageiros, conforme informação
obtida no corpo das notas fiscais (fls.40/49). O contrato não foi disponibilizado
pela empresa.
1.2. Esclarece, ainda, que o serviço de transporte de passageiros foi prestado
mediante cessão de mão-de-obra, nos exatos termos dos §§ 1° e 2°, inciso XIX
do art.219 do RPS- Regulamento da Previdência Social. Restando, demonstrado
a substituição tributária, com obrigação da empresa tomadora de proceder à
retenção de 11% (onze por cento), sendo que o lançamento foi realizado nos
termos do ar“t.150, II, da IN da SRP n° 03/2005.
1.2. O presente crédito previdenciário é no montante de RS 89.232,77(oitenta e
nove mil, duzentos e trinta e dois reais e setenta e sete centavos), consolidado
em 22/10/2007.
Em seu Recurso Voluntário a recorrente apresenta as seguintes alegações:
i)
Preliminar de decadência do auto de infração, visto que o teria sido
atingindo pelo prazo quinquenal permitido para a cobrança do crédito
fiscal;
ii)
No mérito alega que no contrato firmado entre as partes, contribuinte e
empresas de transporte, ficou estipulado que a empresa tomadora dos
serviços efetuaria o pagamento das faturas pelo valor integral nelas
destacado, ou seja, as empresas de transporte receberiam o valor integral
destacado nas referidas notas fiscais faturas, transferindo a obrigatoriedade
do recolhimento dos 11% (onze por cento) para as empresas prestadoras
dos serviços, devendo estas apresentarem à contratante as guias de
recolhimento
devidamente
quitadas,
entretanto,
devido
falta
de
organização administrativa das referidas empresas, a guia de recolhimento
jamais era encaminhada à Recorrente.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.687 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000525/2007-58

iii)
A recorrente tentou vários contatos com as prestadoras do serviço, porém,
elas teriam encerrado suas atividades que o fisco de posse dos documentos
contábeis solicitados não analisou para identificar as faturas de prestação
de serviço com os valores totais sem o abatimento dos tributos pagos.
iv)
Que a recorrente em momento agiu para lesar o fisco;
v)
Que apesar da falha em recolher os valores ao INSS as empresas de
transporte efetivamente recolherem a importância devida aos cofres
públicos;
vi)
Alega ser ilegal e desproporcional a multa aplicada;
vii)
Inaplicabilidade da taxa Selic;
viii)
Pede diligência para verificação dos fatos narrados;
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – DA DECADÊNCIA
Aduz o Recorrente que o processo teria sido contaminado pela decadência.
A decisão de primeira instância aplicou a regra dos 10 anos para o caso concreto,
senão vejamos a conclusão da DRJ de origem:
“(...)
4.9. Destarte, quer pelo disposto no artigo 45 da Lei n° 8.212/91, quer pela
aplicação conjunta dos artigos 150, § 4°, do Código Tributário Nacional, o ente
tributante terá, no mínimo, dez anos desde a ocorrência do fato gerador, para
lançar contribuições previdenciárias, não estando decaído o período, ora
apurado”.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal - STF, conforme o Informativo STF no
510 de 19 de junho de 2008, por entender que apenas lei complementar pode dispor sobre
prescrição e decadência em matéria tributária, nos termos do artigo 146, III, b, da Constituição
Federal, negou provimento por unanimidade aos Recursos Extraordinários nos 556664/RS,
559882/RS, 559.943 e 560626/RS, em decisão plenária que declarou a inconstitucionalidade dos
artigos 45 e 46, da Lei no 8.212/91, atribuindo-se, à decisão, eficácia ex nunc apenas em relação
aos recolhimentos efetuados antes de 11.6.2008 e não impugnados até a mesma data, seja pela
via judicial, seja pela administrativa.
Após, o STF aprovou o Enunciado da Súmula Vinculante no 8, publicada em
20.06.2008, nestes termos:
Súmula Vinculante no 8. São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-lei 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário. Publicada no DOU de 20/6/2008, Seção 1, p.1.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.687 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000525/2007-58

É necessário observar ainda que as súmulas aprovadas pelo STF possuem efeitos
vinculantes, conforme se depreende do art. 103A e parágrafos da Constituição Federal, que
foram inseridos pela Emenda Constitucional no 45/2004. in verbis:
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre
matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa
oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal,
bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
§ 1o A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas
determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre
esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante
multiplicação de processos sobre questão idêntica.
§ 2o Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou
cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação
direta de inconstitucionalidade.
§ 3o Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que
indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que,
julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial
reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula,
conforme o caso (g.n.)."
Portanto, da leitura do dispositivo constitucional acima, conclui-se que a
vinculação à súmula alcança a administração pública e, por consequência, os julgadores no
âmbito do contencioso administrativo fiscal.
Ademais, o art. 62, caput do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais CARF do Ministério da Fazenda, Portaria MF no 256 de 22.06.2009, veda o
afastamento de aplicação ou inobservância de legislação sob fundamento de inconstitucionalidade.
Assim, em razão da declaração de inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei
no 8.212/1991 pelo STF, há que serem observadas as regras previstas no Código Tributário
Nacional - CTN,e que nesse caso, tem-se aplicação do art. 173, inciso I, do CTN.
Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento no
Recurso Especial n.o 973.733, de 12/08/2009, julgado sob o regime dos recursos repetitivos, de
aplicação obrigatória a este Tribunal. Nesse sentido, o prazo decadencial para o Fisco lançar o
crédito tributário é de cinco anos, contados: i) a partir da ocorrência do fato gerador, quando
houver antecipação de pagamento e não houver dolo, fraude ou simulação (art. 150, §4o, CTN);
ou ii) a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, no caso de ausência de antecipação de pagamento (art. 173, I, CTN).
Foram lavrados nesse auto de infração as contribuições previdenciárias referentes
ás competências: 31/05/1999 a 30/06/2002.
A intimação do auto de infração da recorrente ocorreu somente em 26.10.2007,
conforme se constatada na e-fls. 02. Como foram identificados pagamentos, ainda que parciais,
pelo fisco, a regra a ser aplicada no presente caso seria a do art. 150, §4o, do CTN (e-fls. 20/26,
e-fl. 35). Com isso, para a última competência exigida o prazo para o fisco cobrar o presente auto
de infração finalizaria em 30.06.2007. Portanto, o processo está contaminado pela prazo
quinquenal decadencial, levando em consideração o atual entendimento da jurisprudência e da
Lei.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.687 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000525/2007-58

O recolhimento parcial das contribuições em outras rubricas também atrai a
súmula CARF 99, assim transcrita:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Portanto, é cabível a aplicação da decadência total do crédito tributário exigido.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para acolher a
prejudicial de mérito de decadência integral do crédito fiscal, cancelando a autuação.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital